Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Petrobrás Distribuidora S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001. Ambas as partes (Id. 17913009) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para a eventual obtenção de solução consensual à controvérsia, as partes requereram a dilação do prazo de suspensão do curso processual por mais 90 (noventa) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 190 e 313, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual por meio de convenção entre as partes, admitindo também que as partes estipulem mudanças no curso do procedimento com a finalidade de solucionar a controvérsia. No caso, o requereimento foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 41920748 dos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001 e Id. 17913011). Assim, determino a suspensão do curso processual pelo período de 90 (noventa) dias corridos. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator